Tribunal: TJDFT
Processo: 0720231-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720231-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA, SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: HELIO SOARES BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wagner Pinto da Rocha e outra, assistentes litisconsorciais, em face da r. decisão (ID 232458948, na origem) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva e outros, em desfavor de Hélio Soares Borges, com fundamento na incompetência do juízo, declinou da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nas razões recursais (ID 72061230) alegam, em síntese, que a presente reintegração de posse envolve somente particulares, sem intervenção da Terracap, e se trata de área sem relevante reflexo ambiental, tampouco possui interesse público, o que afasta a competência da Vara do Meio Ambiente. Aduzem que a ação mencionada pelo juízo de origem já foi julgada, oportunidade em que ele julgou improcedente o pedido do Espólio de Sebastião de Souza e Silva. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal foi definida em razão da matéria, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural e o parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal, consoante dispõe o artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), segundo o qual: “Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo.” A Resolução TJDFT n° 3/2009 tratou da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I As causas relativas ao “meio ambiente natural”, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II As causas relativas ao “meio ambiente urbano”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III As causas relativas ao “meio ambiente cultural”, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos.” (grifou-se) A Resolução supracitada ainda estabelece, no artigo 3o, as hipóteses em que permanece a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: “Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o “meio ambiente” não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao “meio ambiente” sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” (grifou-se) Logo, consoante se infere dos dispositivos transcritos, para reconhecer a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal não é suficiente que a matéria veiculada na ação trate da ocupação do solo urbano ou rural, ou do parcelamento do solo urbano, sendo imprescindível que (i) o meio ambiente constitua o objeto principal da demanda; (ii) as questões ambientais não tenham caráter meramente acessório; (iii) as ações possessórias e petitórias entre particulares ou entre estes e entidades públicas impliquem reflexos ambientais e envolvam interesse público direto. Importante ressaltar que os autos mencionados na decisão ora atacada (no 0045690-28.2006.8.07.0016) se referem à Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva em face de Caetano Depósito de Material de Construção Sete Irmãos. Os pedidos foram julgados improcedentes, em 18/3/2022, mas a r. sentença foi cassada, nos termos do acórdão no 1613674, em julgamento proferido pela 1a Turma Cível. A presente ação também foi julgada improcedente (ID 172632503, na origem) e, nos termos do acórdão n.o 1900262 desta eg. 8a Turma Cível, a Apelação de Sirlei Barros Rocha foi provida e a referida sentença também foi cassada, para haver intimação dos herdeiros do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva (CPC/15, art. 75, inciso VII, e §1°) (ID Acrescente-se que o Distrito Federal, a TERRACAP ou o INCRA não integram o polo passivo ou ativo, e tampouco há discussão quanto à presença de interesse público ou de litígio coletivo pela posse de terra rural ou a justificar a alteração da competência. Assim, viável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois, caso não sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, os autos serão enviados à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Designo o d. Juízo da Vara Cível do Paranoá para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes ou não. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator